Tribunal: TJPA
Processo: 0002534-08.2011.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÃDIO. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONTRARIEDADE ÃS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÃÃO DO JULGAMENTO. PROCEDÃNCIA. CASSAÃÃO DO VEREDITO. DECISÃO UNÃNIME.1. Uma vez observado que a decisÃ£o do JÃºri Popular destoa do caderno processual, na medida em que as declaraÃ§Ãμes da vÃtima em juÃzo, durante a fase instrutÃ3ria, apontam os recorridos como autores dos delitos e encontram forte amparo nas provas testemunhais e tÃ©cnicas, resta inarredÃ¡vel a necessidade de submissÃ£o dos indigitados a outro julgamento perante o JÃºri Popular.2. O princÃpio da soberania dos vereditos Ã© mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrÃ¡rio Ã s provas colacionadas nos autos, casos em que a sentenÃ§a deve ser anulada pela instÃ¢ncia revisora e o rÃ©u submetido a novo julgamento perante o Tribunal do JÃºri. Precedentes do STJ.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002534-08.2011.8.14.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADOS: EDSON SOUSA RIBEIRO (Adv. Edson Antônio Pereira Ribeiro e Adv. Marcos Benedito Dias), JOSÉ MARIA DA COSTA SILVA (Adv. Jânio Siqueira) e DANIEL SOUSA RIBEIRO (Adv. Edson Antônio Pereira Ribeiro e Adv. Marcos Benedito Dias)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDITO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Uma vez observado que a decisão do Júri Popular destoa do caderno processual, na medida em que as declarações da vítima em juízo, durante a fase instrutória, apontam os recorridos como autores dos delitos e encontram forte amparo nas provas testemunhais e técnicas, resta inarredável a necessidade de submissão dos indigitados a outro julgamento perante o Júri Popular.
2. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem
decisum
manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Precedentes do STJ.
3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, para anular a decisão guerreada e determinar que os apelados sejam submetidos à novo julgamento perante o Júri Popular
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por VIDEOCONFERÊNCIA, na 8ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e quatro do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal que, após decisão do Tribunal do Júri, proferiu sentença absolvendo os recorrentes dos delitos de tentativa de homicídio e desclassificando um deles para lesão corporal, com a determinação de seu encaminhamento ao Juizado Especial.

Segundo consta dos autos, no dia 26/07/2009, por volta das 20h30min, os recorridos tentaram ceifar, com disparos de arma de fogo, a vida de Antônio Ronaldo Rocha dos Reis, quando este se encontrava na frente da residência de sua namorada, localizada no Município de Santa Lúzia do Pará.

Consta da exordial que, como naquele dia não atingiram seu intento, novamente, no dia 15/08/2009, por volta das 10h, quando a vítima entrava em sua residência, os irmãos Daniel Sousa e Edson Sousa, acompanhados de terceiros, arrombaram a porta da casa da vítima e ali adentraram, tendo o ofendido conseguido fugir pelos fundos do imóvel.

A inicial narra ainda que, após diligência de interceptação telefônica, foi constatado que o recorrido José Maria da Costa Silva mandou eliminar a vítima, em razão de ela ter conhecimento de suas práticas ilícitas, tendo, para tanto, por intermédio dos réus Antônio Evaldo, Lucivaldo Bruno e Januário Neto, contratado os irmãos Daniel e Edson para realizarem o ¿serviço¿.

Após regular instrução, o juízo
a quo
pronunciou os acusados Edson Sousa Ribeiro, Daniel Sousa Ribeiro e José Maria da Costa Silva, pela prática delitiva prevista no art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II do CP (pelos delitos supostamente cometidos nos dias 26/07/2009 e 15/08/2009), ao mesmo tempo que impronunciou os réus Antônio Evaldo Pereira Fausto, Lucivaldo Bruno do Nascimento e Januário Neto Saldanha.

A decisão transitou livremente em julgado.

Houve pleito de desaforamento, julgado em 23/05/2011, quando o julgamento foi desaforado para a comarca de Castanhal.

Os recorrentes foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 19/04/2012, tendo, o Conselho de Sentença (termos de votação às fls. 1594/1598), absolvido os recorrentes das duas imputações.

Ao prolatar a sentença (fls. 1601/1603), a magistrada desclassificou o delito ocorrido no dia 26/07/2009 para o de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP), por haver nos autos a comprovação da lesão, determinando, porém, seu encaminhamento para o Juizado Especial Criminal da Comarca (v. termo de leitura da sentença de fl. 1604).

Inconformado, o Ministério Público interpôs a presente apelação (fl. 1618), onde pede que seja anulado o julgamento, alegando contrariedade às provas dos autos, por entender que a decisão não encontra qualquer amparo no caderno processual (fls. 1649/1653).

Em contrarrazões (fls. 1685/1696; 1697/1708 e 1709/1720), as defesas dos recorridos manifestaram-se pelo não provimento do apelo.

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 1736/1747).

O feito me veio redistribuído, em razão de prevenção ao desaforamento, no qual fui relator.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 12/05/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

O Ministério Público busca a anulação do julgamento pelo Júri Popular, pois, a seu ver, a decisão que absolveu os recorridos é contrária às provas dos autos.

Anoto lhe assistir razão.

Com efeito, as provas reunidas nos autos apontam no sentido de que o recorrido José Maria da Costa Silva `encomendou¿ a morte da vítima, enquanto os recorridos Edson Sousa Ribeiro e Daniel Sousa Ribeiro foram os executores das tentativas de homicídio ocorridas nos dias 26/07/2009 e 15/08/2009.

Com efeito, em que pese a vítima tenha mudado a sua versão dos fatos perante o Júri Popular, quando, por motivo desconhecido, falou em defesa dos recorridos, suas declarações perante o juízo, na fase instrutória, são contundentes e encontram respaldo nas declarações das testemunhas e nas provas técnicas, notadamente as escutas telefônicas.

Em juízo, durante a fase instrutória, a vítima aduziu (fls. 294/295):
¿(...) Que já foi vítima de três tentativas de homicídio, QUE a primeira vez que sofreu a tentativa de homicídio estava na casa de sua namorada; QUE nesse dia a tentativa de homicídio ocorreu por meio de uns indivíduos que estava em um veículo Siena cor de chumbo, ocasião em que dois homens desceram do veículo e lhe abordaram dizendo que eram policiais; QUE estes indivíduos são os réus DANIEL SOUSA RIBEIRO e EDSON SOUSA RIBEIRO, conhecidos como Cearazinho e Ipixuna; QUE cada um estava com uma arma e de cara limpa sem capuz; QUE foram três os disparos efetuados, não sabendo o motivo; QUE um dos disparos atingiu o depoente no seu ombro esquerdo; QUE após oito dias dessa tentativa de homicídio houve outra contra a pessoa do depoente; QUE isso ocorreu pelo período da manhã, quando o depoente estava em sua casa, tendo sua porta sido arrombada pelo acusado Daniel, conhecido por Ceará; QUE Daniel estava acompanhado de seu irmão Edson e de mais um indivíduo cuja identidade o depoente desconhece; QUE estavam em um Corsa sedan preto, de placa de Capanema; QUE eram quatro os indivíduos e um ficou no carro; QUE todos estavam armados; QUE Daniel colocou a arma na cabeça da esposa do depoente, enquanto que os outros gritavam para que o depoente parasse pois teriam uma coisa par acertar com ele; QUE depois disso mudou-se para Paragominas, porque estava com medo de ser morto; (...). QUE depois de seis meses retornou para Santa Luzia, vindo a sofrer nova tentativa de homicídio, na qual foi alvejado por cinco disparos de arma de fogo; QUE esses disparos que lhe acertaram foram feitos pelo acusado Marcos Abreu, vulgo Nenca; (...)¿

A testemunha Rilmar Firmino de Sousa, Delegado de Polícia, declarou em juízo (fls. 296/297):
¿(...) QUE o depoente acompanhou as interceptações telefônicas que culminou nas prisões dos réus; QUE nas escutas o réu José Maria, aparece como sendo a pessoa que figura como mandante do crime de homicídio a ser perpetrados contra Antonio Ronaldo; QUE nas escutas não aparecem explicitamente os motivos pelo qual José Maria desejava a morte da vítima; QUE pelas escutas aparecem três tentativas de homicídio contra Ronaldo; QUE na interpretação da polícia o acusado José Maria era chamado de Patrão e que estaria pagando 3.500,00 pela morte da vítima; QUE o acusado Antonio Evaldo, nas apareceu como sendo a pessoa que estava intermediando o pistoleiro que iria executar a morte de Ronaldo; QUE Evaldo manteve contato com o réu José Maria, com Lúcio, que foi a pessoa que ficou acompanhando os passos da vítima na cidade e com Daniel, ocasião em que perguntou a este se poderia executar o serviço, dizendo-lhe que era a mesma menina da vez passada, referindo-se a um atentado anterior, tendo Daniel respondido que não poderia fazer o serviço, porque estava lesionado, por ter sofrido um acidente; QUE essas conversas foram mantidas no carnaval de 2010 e foram frustradas pela polícia, porém as anteriores se deram possivelmente no mês de agosto do ano passado; QUE Evaldo também conversou com Januário Neto, quando Evaldo disse que o alvo estava na cidade, momento em que Januário lhe disse se precisasse de arma estava a disposição; QUE Edson foi reconhecido pela vítima como uma das pessoas que participou da tentativa anterior; QUE nas escutas não ficou demonstrado o motivo pelo qual José Maria queria a morte de Ronaldo, porém, ficou caracterizado que essa era uma vontade incessante do réu José Maria; (...)¿

Constam dos autos as transcrições das escutas regularmente autorizadas, nos termos apontados pela autoridade policial.

Ressalte-se que, conforme constou da sentença de pronúncia, as declarações da vítima encontram congruência com as interceptações telefônicas realizadas na linha do recorrido José Maria (suposto mandante), o qual, dias após a alta médica da vítima, lamentou não saber seu paradeiro e determinou que aguardassem seu retorno para resolver a questão, sendo que José Maria não soube esclarecer esses fatos em juízo, pois, mesmo sendo o proprietário da linha interceptada, limitou-se a dizer que não fez aquela ligação, sem justificar, porém, a razão do telefonema ter sido feito de seu número.

Entendo, pois, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos e deve ser anulada, para que outro julgamento ocorra.

Nesse sentido:
¿(...) A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019)
¿(...) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2. A linguagem adotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra as decisões do Júri obtidas no iudicium causae, por sua própria natureza, não reclama igual comedimento exigido na fase de pronúncia - até porque reconhecerá se houve ou não decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, o que não implica afirmar que necessariamente houve eloquência acusatória (Precedentes). (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 453010/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/12/2018)
¿(...) os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos, mas limita essa supervisão a uma única vez. 3. A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, §2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto, o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Nesse passo, o juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos. Isso porque, segundo o §3° do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea d do inciso III do referido dispositivo. Precedentes. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela cassação da sentença absolutória com a submissão do paciente a novo julgamento popular com base nos depoimentos testemunhais constantes nos autos, de forma que seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório para a alteração do acórdão impugnado, providência essa que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC. 423575/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantes, DJe 31/10/2018)

Dessa forma, as provas reunidas no caderno processual deixam-me convicto de que a decisão do Júri Popular deve ser anulada.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para anular a decisão guerreada e determinar que os recorridos sejam submetidos à novo julgamento perante o Júri Popular, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 24 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator